Tribunal: TJSP
Processo: 1112437-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pretensão de acesso aos documentos que ensejaram a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Irresignação da autora – Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento ou produção antecipada de prova – Hipótese dos

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pretensão de acesso aos documentos que ensejaram a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Irresignação da autora – Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento ou produção antecipada de prova – Hipótese dos autos, todavia, que configura ausência de interesse de agir, por motivos diversos – Inexistência de comprovação de recusa do réu em fornecer a documentação – Sentença mantida, sob outros fundamentos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1112437-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDIMARA
FIRMINO DA SILVA, é apelado VIA VAREJO S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112437-94.2019.8.26.0100 -Voto no 3809
2
Apelação Cível no 1112437-94.2019.8.26.0100
Apelante: Edimara Firmino da Silva
Apelado: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multiseguimentos NPL
Ipanema II
Juiz: Fernando Antônio Tasso
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 15a Vara Cível
Voto n. 3809
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Pretensão de acesso aos
documentos que ensejaram a inscrição do nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito Sentença que extinguiu
o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse
de agir Irresignação da autora Entendimento do STJ que
admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de
documento ou produção antecipada de prova Hipótese dos
autos, todavia, que configura ausência de interesse de agir,
por motivos diversos
Inexistência de comprovação de
recusa do réu em fornecer a documentação
Sentença
mantida, sob outros fundamentos Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 26/30) contra sentença (fls. 22/23), cujo
relatório se adota, que indeferiu a petição inicial da ação de obrigação de fazer
ajuizada por Edimara Firmino da Silva em face de Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado. A autora
foi condenada a pagar as custas processuais.
Irresignada, apelou a autora (fls. 26/30), postulando, preliminarmente,
os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, afirma que sua pretensão de
exibição de documentos se amolda à produção antecipada de provas como processo
autônomo. Assim, requer o prosseguimento regular da ação.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 44/46.
É o relatório.
Por proêmio, defiro à autora os benefícios da gratuidade da justiça,
porquanto não elidida a presunção de hipossuficiência financeira nos autos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112437-94.2019.8.26.0100 -Voto no 3809
3
14/20).
Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a autora narra que teve
seu nome inscrito nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e que
pretende obter acesso aos documentos relacionados ao contrato descrito no
apontamento, a fim de conferir os valores devidos, encargos, multas e juros.
Postulou, assim, a determinação de exibição de documento, sob pena de aplicação de
multa.
A sentença julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, com
fundamento na ausência de interesse processual em ação autônoma de exibição de
documentos.
Por proêmio, cumpre consignar que, apesar de a ação de exibição de
documentos não subsistir mais no Código de Processo Civil como procedimento
cautelar específico, o pedido de exibição de documentos remanesce no ordenamento
jurídico, podendo ser pleiteado como produção antecipada de provas, inclusive de
natureza satisfativa, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil.
No mesmo sentido é o entendimento recente do Superior Tribunal de
Justiça, que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documentos,
até mesmo pelo procedimento comum, conforme precedentes a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO.
AÇÃO
AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o
ajuizamento de ação autônoma para a exibição de
documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do
CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum,
previsto
nos arts.
318
e
seguintes
do
CPC.
Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da
II Jornada de Direito Processual Civil. 2. Recurso
especial
provido.
(STJ REsp:
1774987
SP
2018/0228605-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2018, T4
QUARTA
TURMA,
Data
de
Publicação: DJe 13/11/2018). No Código de Processo
Civil anterior, a exibição de documentos era veiculada
por meio de medida cautelar, no entanto, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112437-94.2019.8.26.0100 -Voto no 3809
4
advento do Código de Processo Civil de 2015, a
providência almejada pelo apelante deve ser deduzida
nos termos dos artigos 381 a 383 cumulados com os
artigos 396 a 404 de referido diploma legal. De fato, o
Código de Processo Civil aboliu o procedimento
cautelar autônomo para a exibição de documento ou
coisa (arts. 844 e 845 do CPC/1973). Porém, ainda se
revela possível a postulação da medida em caráter
preparatório, observando-se o rito da produção
antecipada da prova, previsto nos arts. 381 a 383, em
conjunto, no que couber, com as disposições dos arts.
396 a 404, todos do CPC/2015. O art. 381, III, desse
diploma permite a produção antecipada da prova nos
casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa
justificar ou evitar o ajuizamento de ação. (STJ AREsp:
1287279 SP 2018/0102297-1, Relator: Ministro LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
Data
de
Publicação:
DJ
15/05/2018).
Nesse contexto, revela-se dissonante do entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça, a extinção do processo sob o exclusivo fundamento de ausência
de interesse de agir, em decorrência da inadequação da via eleita.
Com efeito, depreende-se que a autora pretende, com a exibição dos
documentos referentes ao apontamento efetuado pelo réu, verificar a regularidade do
apontamento do débito.
Entretanto, para o acolhimento da pretensão de exibição dos
documentos requeridos, devem ser satisfeitos os requisitos elencados na tese fixada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos
repetitivos, quais sejam:
“A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim
de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária.” (REsp no
1.3649.453,
Rel.
Min. Luis Felipe
Salomão,
j.
10.12.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112437-94.2019.8.26.0100 -Voto no 3809
5
Sucede que, no caso em testilha, não se pode afirmar, com segurança,
que o réu se negou a fornecer extrajudicialmente a documentação pleiteada, pois não
há qualquer documento anexo à petição inicial que demonstre o exaurimento da via
administrativa.
Não se encontram, pois, satisfeitos os requisitos delineados pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça para autorização da medida. Conclui-se, dessa
forma, que a autora não logrou êxito em comprovar a recusa injustificada do réu à
exibição do documento, devendo ser mantida a r. sentença, porém pelos fundamentos
delineados acima.
Nesse sentido, em casos análogos, já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Sentença
de extinção do processo, sem exame do mérito (arts.
330, inciso III e 485, inciso VI, ambos do CPC)
Insurgência da autora Elementos constantes dos autos
que demonstram que a autora é carecedor de interesse
processual Pressupostos fixados pelo C. STJ, em
julgamento de recurso especial representativo de
controvérsia (REsp 1.349.453) Hipótese em que, diante
das provas coligidas, não há como afirmar com
segurança que o réu tenha se negado a fornecer os
documentos extrajudicialmente solicitados pelo consumidor Notificação desacompanhada da
procuração ad judicia outorgada pela autora ao seu
defensor constituído Ausência de pagamento do custo
do serviço conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária Extinção mantida RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1027718-
98.2019.8.26.0224;
Relator
(a):
Renato
Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/11/2019;
Data
de
Registro:
26/11/2019).
AÇÃO CAUTELAR. Exibição de documentos. Autor
que afirma desconhecimento sobre a regularidade e
veracidade da contratação. Manifesta inadequação da
via.
Ausência,
ademais,
de
prévio
pedido
administrativo regular e de pagamento das taxas
pertinentes. Documento solicitado para ser entregue a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112437-94.2019.8.26.0100 -Voto no 3809
6
terceiro. Necessidade de procuração específica. Recurso
não provido. (TJSP; Apelação Cível 1023695-
96.2019.8.26.0196; Relator (a): Gilberto dos Santos;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, sem majoração da
verba honorária, por não ter sido fixada na origem.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator